Tribunal: CARF
Processo: 15758.000457/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.000457/2010-19
ACÓRDÃO
1101-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREDIAL COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO.
BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa-fé do contribuinte para fins de determinar a sua
responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
Não é competente este Conselho para apreciação da legislação tributária
sob a ótica constitucional. Nesse sentido é a Sumula no 2 do CARF, a dispor
que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 27 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000457/2010-19
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 245-252) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/SDR (e-fls. 227-235) que julgou procedente em parte impugnação (e-fls. 177-190)
apresentada contra autos de infração de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL (e-fls. 139-173).
Os principais fatos narrados no TVF (e-fls. 137-138) são os seguintes:
No relatório do planejamento de fiscalização consta que a empresa apresentou
DIPJ de Lucro Presumido, DACON e DCTF todas zeradas e não recolheu IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
A empresa apresentou os extratos bancários de contas do Banco Santander,
Banco Bradesco, Banco HSBC, Banco Real e Banco Rail A empresa apresentou em
27/01/2010, as Notas Fiscais de Saídas e o Livro de Registro de Saldas de
Mercadorias, que totaliza R$ 15.421.393,04 de valor contábil.
A empresa apresentou em 11/02/2010 DIPJ retificadora com Receita Bruta de
vendas e serviços no valor de R$ 12.908.112,31. A Receita Bruta informada na
DIPJ retificadora não reflete os valores constantes no livro fiscal.
A empresa apresentou um relatório em 13/07/2010 indicando as transferências
de mesma titularidade que não haviam sido consideradas. Estes valores foram
corrigidos na planilha resumo da movimentação financeira.
A empresa apresentou em 27/09/2010, o Livro de Apuração do ICMS.
A empresa apresentou em 24/06/2010 DCTF do 1.°semestre retificadora e DCTF
do 2.° semestre de 2008. Não havia a recuperação da espontaneidade, pois foi
apresentada a intimação n.° 4 em 11/06/2010.
Não foram apresentados os livros comerciais ou o Livro Caixa, conforme
previsto no artigo 45, inciso I e § único da Lei 8981/95, para os optantes pelo
Lucro Presumido.
Com base no acima exposto, o lucro será arbitrado com base no artigo 47, inciso
Ill, da Lei 8981/95.
Em sua impugnação, alegou o contribuinte a negativa ao princípio do devido
processo legal, o equívoco da DRJ pela desconsideração da retificação da DCTF, a ilegalidade na
aplicação da multa moratória.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000457/2010-19
3
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2008
CONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ILEGALIDADE DE NORMAS. OFENSA A PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, ilegalidade de normas e
ofensa a princípios jurídicos, pois tais competências são exclusivas dos órgãos do
Poder Judiciário.
RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE. RETROATIVIDADE.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplicase retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo (Súmula no 75 do
CARF).
NULIDADE DO LANÇAMENTO Tendo sido o lançamento efetuado com observância
dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas
no artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 10 e 59 do Decreto número
70.235, de 06 de março de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2008 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO A matéria que
não seja expressamente impugnada reputa-se incontroversa e acarreta a
constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 17 do Decreto
no 70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2008
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS
Programa de Integração Social-PIS
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO. Em sendo matéria
fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
ao lançamento relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social e Programa de Integração Social, em
razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de
lançamento.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega (1) NEGATIVA
AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ARTIGO 5°, INCISO LIV, E INCISO LV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL; (2) AFASTAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
É o relatório.

Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000457/2010-19
4
VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
De início, cumpre destacar que, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972, é a
impugnação que instaura a fase litigiosa do processo administrativo. Não tendo sido apresentada
a impugnação com relação a parte da matéria autuada, deve-se aplicar o art. 17 do Decreto
70.235/1972, que considera não impugnada a matéria não contestada pelo impugnante:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
No caso em tela, a Recorrente não apresentou impugnação quanto ao mérito do
auto de infração, como bem observou a decisão da DRJ:
15-Não houve contestação quanto à base de cálculo apurada e arbitramento do
lucro, nem apresentação de documentação hábil e idônea que afastasse a
presunção legal de omissão de receitas, precluindo a oportunidade de discussão
na esfera administrativa, a teor do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, in verbis:
Em seu recurso voluntário, a Recorrente apenas reitera razões anteriormente
apresentadas quanto à inconstitucionalidade do auto de infração, em face de seu caráter
supostamente desproporcional, desarrazoado e em violação ao devido processo legal. Vejamos o
que consta no recurso:
Ora, é definitivamente irrazoável, e desproporcional ser a Impugnante
surpreendida por Auto de Infração, momento que os tributos mencionados já são
produto de retificadora e parcelamento, inclusive procedimentos tempestivos e
espontâneos.
Assim, tem-se que o presente Auto de Infração lavrado pela Autoridade Fiscal é
terminantemente inconstitucional, momento que arbitrário quando menciona
pagamento de tributos, que já são produto de retificadora e parcelamento, e
multa definitivamente descabida.
A razoabilidade e a proporcionalidade das leis e atos do Poder Público, inclusive e
obviamente os atos administrativos, são inafastáveis considerando-se que o
Direito possui conteúdo justo.
Tem-se que o procedimento aplicado é arbitrário, irrazoável, injusto, pois penaliza
a Impugnante quando deveria favorecê-la, pois a Recorrente coopera com o Fisco
oportunidade que observando DIPJ equivocada cuidou mais que rapidamente de
retificar nos valores corretos, bem como procedeu pelo parcelamento da Lei no
11.941/2009 no âmbito da RFB, para pagamento dos tributos, tudo de forma
correta e espontânea, conforme documentação anexa.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.582 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000457/2010-19
5
Portanto, pugna a Recorrente pela total desconstituição do crédito tributário, vez
que o vício identificado no processo, fere o devido processo legal, princípio este
basilar do Processo Administrativo Fiscal.
Todavia, não é competente este Conselho para apreciação da matéria sob a ótica
constitucional, como pretende a Recorrente. Nesse sentido é a Sumula no 2 do CARF, a dispor que
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, não há como acolher os argumentos de violação a princípios constitucionais.
No que diz respeito à multa, pretende a Recorrente o afastamento do lançamento
com base na aplicação do princípio da boa-fé:
Isso porque, a Recorrente demonstrou boa-fé e cooperação com a fiscalização, de
forma que a multa aplicada deverá ser reduzida, cujo objetivo precípuo é o de
afastar o confisco.
Portanto, requer-se a reforma nesta parte da decisão para a redução da multa de
ofício.
Todavia, a multa de ofício lançada é de caráter objetivo, e decorre simplesmente do
lançamento de ofício feito em face da identificação da ocorrência de tributo devido, não lançado e
não pago pelo particular. Nesse sentido é o entendimento deste CARF, a exemplo do seguinte
precedente:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER OBJETIVO. BOA-FÉ.
IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa-fé do contribuinte para fins de determinar a sua
responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais. (CARF –
Acórdão 1301-005.063 – 09/02/2021)
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 267
DF CARF MF
Original